Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-32.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724165-32.2022.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA RECORRIDO: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA CORRÉ PARA RECEBIMENTO E CUMPRIMENTO DA INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REJEITADA. MÉRITO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98. PROCEDIMENTO CARDIÁCO COM PRÓTESE. EXCLUSÃO CONTRATUAL. TRATAMENTO PROPOSTO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE. NECESSIDADE COMPROVADA. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE EXCLUI O DEVER DO PLANO DE SAÚDE EM FORNECER A PRÓTESE. PRECEDENTES DO STJ. ILICITUDE CONFIGURADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MULTA COERCITIVA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO. JUSTA CAUSA NÃO DEMONSTRADA. 1. Nas hipóteses de contratos de plano de assistência à saúde firmados com a UNIMED, em face da teoria da aparência e do regime de intercâmbio existente entre as diversas unidades da rede, a responsabilidade existente entre os integrantes do grupo empresarial figura na modalidade solidária, independentemente da existência de personalidade jurídica distinta ou de desempenho das atividades em bases geográficas distintas, condição já reconhecida pelo c. STJ e por esta Corte. 1.1. Embora cada unidade da UNIMED constitua uma pessoa jurídica distinta da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, todas as unidades integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, motivo pelo qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas fora diretamente contratada pelo beneficiário do plano de saúde. 1.2. É legítima a intimação da corré CENTRAL NACIONAL UNIMED, prestadora direta de serviços de saúde à apelada, acerca do deferimento da tutela de urgência para a realização de procedimento cirúrgico, inclusive porque a guia de solicitação de internação negada era desta ré. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com a Súmula n. 608 do colendo STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3. Os ditames da Lei n. 9.656/1998 não devem ser observados aos contratos firmados anteriormente ao início de sua vigência, em respeito à tese definida no julgamento do Tema 123 de repercussão geral pelo c. STF, aplicando-se as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil. 4. Apesar de haver previsão contratual excluindo o fornecimento de próteses, há decisão pacificada pelo c. STJ no sentido de ser abusiva cláusula contratual que exclua o dever do plano de saúde em fornecer a prótese em caso de realização de procedimento cirúrgico, de modo que a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde deve ser considerada ilícita e abusiva. 5. A recusa de cobertura procedimento de troca valvar aórtica para tratamento de doença grave configura circunstância apta a causar abalo de ordem moral passível de indenização. 5.1. Arbitrado o valor da indenização por danos morais em patamar compatível com as condições pessoais das partes e a extensão do dano experimentado pela parte ofendida, tendo sido atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não há razão para que seja reduzido o quantum indenizatório fixado. 6. A multa coercitiva (astreintes) tem por finalidade compelir indiretamente a parte obrigada ao cumprimento da determinação judicial e representa, na essência, um desestímulo às condutas protelatórias e omissivas destinada a assegurar a autoridade e a efetividade da tutela jurisdicional. 6.1. Constatando-se que a operadora do plano de saúde não agiu com a diligência necessária para cumprir a decisão judicial que lhe impôs a obrigação de realizar o procedimento cirúrgico no prazo determinado, não há razão para que a multa coercitiva seja afastada ou reduzida, uma vez que não se comprovou justa causa para o descumprimento. 7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Honorários majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 537, § 1o, sustentando a possibilidade de redução de multa cominatória, inclusive de ofício, ao argumento de que ela não faz coisa julgada. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Eduardo Lopes de Oliveira, OAB/RJ 80.687. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado Delzio João De Oliveira Junior, OAB/DF 13.224. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à indicada ofensa do artigo 537 do CPC, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “não é desproporcional o valor global elevado da multa, se decorreu da recalcitrância no cumprimento da obrigação.” (AgInt no REsp n. 1.896.188/AM, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 22/2/2023). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009